Tribunal: STF
Processo: AI 545722
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso a que se negou seguimento por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 




1. Fundamentos que não foram atacados pelo presente agravo regimental. 




2. A impugnação de uma decisão que contraria interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição. 




3. Agravo regimental não provido.